Tribunal: TJES
Processo: 5003598-55.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003598-55.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ SOARES DE SOUZA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5003598-55.2018.8.08.0030

RECORRENTE:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

RECORRID
O
:
WASHINGTON LUIZ SOARES DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
: O SR. JUIZ DE DIREITO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Vistos em inspeção – 2021.

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida
em face da sentença
(id.
886944
) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de

condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar a tese de exibilidade do débito cobrado a título de cláusula penal, ou multa por rescisão antecipada do contrato e que o recorrido conhecida das bases contratuais, inexistindo ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
de que o requerente teria contratado os serviços da requerida em
03.04.2017 e em 30.04.2017 teria solicitado o cancelamento, sendo cobrada quantia referente à multa por rescisão
contratual

antecipada,
tendo o autor quitado o débito mesmo não conformado com a cobrança, além do que teria ocorrido negativação indevida de seu nome, situação que teria violado direito de personalidade.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que os áudios colacionados à contestação
demonstrariam a ciência do recorrido acerca das cobranças realizadas, fato é que o recorrido impugnou a restrição creditícia em seu nome, no importe de R$ 498,79 (quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), decorrente de cobrança vencida em 20.04.2018, com inclusão em 02.11.2018.

Nesse sentido, verifica-se dos áudios juntados que o atendente
confirmou que o cancelamento foi solicitado em 29.04.2018, portanto, após um ano da celebração do contrato (03.04.2018), o que, de plano, afastaria a cobrança da multa,
tendo informado ao requerente naquele mês seria cobrada a quantia de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais), correspondente à cobrança
pro rata
do dia
03.04.2018 ao dia do cancelamento e cobrança da multa no importe de R$ 116,67 (cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), confirmando-se, ainda, que o recorrido pagou esta fatura em 21.05.2018, de modo que, à primeira vista, inexistiria saldo devedor.

De outra quadra, embora a atendente tenha informado a existência de parcelamento de débito anterior, não soube explicar a origem desde débito, restringindo-se a argumentar que as parcelas vencidas após o cancelamento não foram pagas, de modo que haveria a cobrança do ‘valor cheio’ e, apenas com base nestas informações, não se pode
constatar, firmemente,
que o débito negativado se referida precisamente ao aludido parcelamento, isto porque a data do vencimento
da cobrança negativada consta de 20.04.2018, ou seja, havendo parcelamento do débito, há a novação da obrigação, que extingue a anterior, de modo que não se pode negativar com base na suposta dívida anterior, com registro de que o atendimento se deu em 30.11.2018 e o atendente informou que
o recorrido receberia nova fatura relativa ao parcelamento.

Assim, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a recorrente não compro
vou
a origem da negativação,
reconhecid
a a existência de lesão moral presumida,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e, relativamente ao
quantum,
considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a
fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
mantida a sentença por seus fundamentos.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
mas se lhe NEGA PROVIMENTO, mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.